Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702428-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON PAIXAO DE AZEVEDO AGRAVADO: JAQUELINE TOMAZ DE AQUINO, MARIA ALVES DE ARAUJO COSTA, CRISTIANA ARAUJO COSTA, TRAVEL BR MILHAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Agência de Turismo – Golpe – Maiores Elementos - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento em face de Decisão que indeferiu o arresto cautelar dos valores requeridos na inicial. Em suas razões de recurso, o agravante pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o bloqueio da quantia de R$ 46.268,53 (quarenta e seis mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) das contas bancárias das agravadas. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Como bem apontado pelo Magistrado de origem, as provas colacionadas aos autos não são suficientes para a concessão da medida pretendida. Com efeito, é cediço que o arresto cautelar, nos termos do artigo 300 e 301 do Código de Processo Civil, é medida apta a assegurar o direito alegado em sede inicial, quando os elementos carreados pela parte evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, conforme se depreende dos autos, a viagem contratada está prevista para se realizar em abril de 2023, bem como foram enviados os comprovantes das passagens aéreas contratadas. Assim, para verificação de efetiva ocorrência de fraude são necessários maiores elementos probatórios e a realização do Contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator